Tribunal: TCU
Processo: 032.212/2011-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18880/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 27 da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, ' a' , 169, III, e 218 do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em fazer a determinação abaixo e arquivar este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.212/2011-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 026.259/2016-8 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Francisco Prudêncio dos Santos (XXX.283.159-XX); Genésio Ondino Galeazzi (XXX.347.592-XX); Helio Braga de Freitas (XXX.320.276-XX); Herika Lima Fontenele (XXX.982.003-XX); Neodi Carlos Francisco de Oliveira (XXX.747.999-XX); Prefeitura Municipal de Machadinho D'oeste - RO (22.855.142/0001-73); Sandra Marina Brancher (XXX.530.701-XX) e Sebastião Xavier dos Reis (XXX.398.819-XX). 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Machadinho D'oeste - RO. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Rodrigo Reis Ribeiro (1659/OAB-RO) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar quitação a Sebastião Xavier dos Reis (CPF XXX.398.819-XX) ante o recolhimento integral da multa aplicada por este Tribunal, por meio do Acórdão 3274/2016-TCU-Segunda Câmara , conforme comprovante de pagamento de peças 221 e 222.